Tribunal: TJMT
Processo: 1025486-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025486-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PARECIS ENERGIA S.A., RONDON ENERGIA S.A., SAPEZAL ENERGIA S.A., CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A., TELEGRAFICA ENERGIA S.A.
AGRAVADO: RICARDO KASSARDJIAN, ROBERTO HESKETH
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n.o 1047250-08.2020.8.11.0041, proposta por RICARDO KASSARDJIAN E ROBERTO HESKETH, que concedeu a medida antecedente nos termos do art. 303 do CPC, para suspender o procedimento arbitral CMA 658-20-JCA da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP, que visa instaurar o Juízo Arbitral para processar Ação em face dos agravados.
As Agravantes argumentam que o decisum, ora combatido, foi emitido em dissenso ao princípio do Kompetenz-Kompetenz, que preconiza a manifestação do próprio Juízo Arbitral para tratar da existência, validade e eficácia da cláusula arbitral, a teor do que estabelece o parágrafo único do art. 8o da Lei n.o 9.307/1996.
Alegam que o Juízo Estadual não teria sequer a competência para analisar se cláusula compromissória estatutária submeteria os agravados à arbitragem. Nesses termos, reiteram que “apenas o Juízo Arbitral pode decidir a respeito da extensão subjetiva das cláusulas compromissórias.” Ponderam que esse entendimento é assente na jurisprudência e na doutrina, a qual manifesta-se no sentido de que o Juízo Estatal deve aguardar a manifestação do Árbitro.
Expõem que no caso sub judice o Presidente da Câmara Arbitral suspendeu integralmente o início do Procedimento Arbitral, antes mesmo da constituição do Tribunal Arbitral.
Aludem que “a determinação acerca do alcance da cláusula compromissória (‘in casu’, se ela vincula ou não os ex-adminstradores) é de competência do próprio Tribunal Arbitral, como já dito. Até porque, no caso concreto, não se vislumbra a existência de compromisso arbitral “patológico”, pois não há grave nulidade verificável em sede de cognição sumária (ou seja, prima facie)”.
Defendem que a extensão da cláusula compromissória estatutária aos administradores das Sociedades Anônimas devem ter interpretação pró-arbitragem, porquanto ao tomarem posse do cargo eleito, submeterem-se voluntariamente às regras ínsitas a essa normativa. Nesse intelecto, havendo eleição arbitral no Estatuto, estariam subjugados a arbitragem, independente de adesão em separado.
Citam que esta Corte de Justiça já reconheceu a sujeição de acionista minoritária à jurisdição arbitral, em ação movida em face de uma das agravantes, com base na adesão conferida no Estatuto Social. Concluem, que esse deve ser o mesmo posicionamento a ser adotado neste caso.
Ponderam que é inaplicável a etapa pré-arbitral de tentativa de solução amigável entre as partes, visto que o objeto da demanda é incompatível com esse preceito, por se tratar de apuração de responsabilização de eventual desvio de recursos em valor superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Mencionam que a alegada prescrição não pode ser reconhecida, uma vez que a aprovação das prestações das contas dos exercícios dos seus cargos, não lhes exime da apuração das irregularidades, posto que as irregularidades somente vieram à tona com a delação premiada formalizada pelo ex-Governador do Estado, Silval Barbosa, em 2017.
Subsidiariamente, pugnam pela ilegitimidade ativa dos agravados para postularem a suspensão total do procedimento arbitral, em virtude da existência de outros ex-administradores que não fazem parte da lide ora proposta.
Salientam que o inexiste periculum in mora em favor dos agravados, pautado em risco de dano financeiro, pois os agravados são empresários, executivos bem sucedidos, os quais tem condições de arcar com as custas do Juízo Arbitral.
Justificam que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, diante da probabilidade do direito à submissão do julgamento da competência ao próprio Árbitro. E o risco de dano, evidencia-se pela suspensão do Procedimento Arbitral, que impede a constituição do Tribunal Arbitral.
Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos ora aduzidos.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação dos incisos I e III do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias; [...]
III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; [...]”
Desse modo, admissível o instrumento.
De início as agravantes buscam a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Nesse contexto, reporta-se ao teor da aludida decisão vergastada:
“A tutela antecipada requerida em caráter antecedente segue as disposições dos artigos 303 e 304 do CPC, cuja urgência é contemporânea à propositura da ação, devendo ser demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
‘In casu’, os autores foram notificados na data de 08/09/2020 da instauração de procedimento arbitral movido pelo GRUPO JURUENA, no qual é buscada a sua responsabilização e de outros ex-administradores por supostos atos de gestão das empresas ocorridos entre os anos de 2007 a 2016, que teriam acarretado supostos prejuízos estimados em R$ 51.401.239,00.
Juntamente com a referida notificação foram enviados boletos para pagamento, a título de adiantamento, relativos a taxa de administração e honorários dos árbitros, observando-se da notificação que o custo total foi fixado em R$ 736.291,49, sendo R$ 368.145,75 a cargo dos requerentes e R$ 368.145,75 a cargo dos requeridos.
Diante disso, a urgência e o perigo de dano se encontram demonstrados.
Com relação à probabilidade do direito, os autores sustentam a sua não sujeição à cláusula arbitral, constante dos artigos 40 e 41 dos estatutos sociais das empresas do Grupo Juruena, citadas na notificação, pois jamais anuíram à convenção de arbitragem e estas dispõem sua abrangência quanto à disputa entre acionista e administradores, desde que estes tenham anuído às cláusulas, e não entre sociedades e administradores, bem como que referidas cláusulas estão contidas em estatuto social das companhias do grupo alterado em 20/10/2017.
Em síntese, os autores afirmam não poderiam ser submetidos contra a vontade a procedimento arbitral, posto que não consentiram de forma expressa a cláusula arbitral, estas somente obrigam acionista e administradores que tenham anuído, a cláusula utilizada para a instauração do procedimento está inserida em estatuto social alterado depois da saída dos autores do conselho.
Sustentam ainda que mesmo que estivessem vinculados à cláusula compromissória, não houve qualquer tentativa, pelo Grupo Juruena, de cumprir o requisito para instauração do litígio, que é a tentativa amigável, pois jamais foram procurados pelo grupo.
Da análise da notificação recebida pelos autores, extrai-se que a instauração do procedimento arbitral foi requerida com fundamento no artigo 40 do Estatuto Social da Hydria e da Rondon, e artigo 41 do Estatuto Social da Parecis, da Sapezal, da Campos de Júlio e da Telegráfica, ambos com redação idêntica, que preveem o seguinte:
“Os acionistas e administradores da Sociedade acordam que procurarão resolver amigavelmente todas as suas diferenças dentro do espírito de boa-fé que os inspiram. Não sendo possível, no entanto, a solução amigável, as controvérsias que porventura surgirem serão resolvidas através de arbitragem, de acordo com as normas da Câmara de Arbitragem da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP. O juízo arbitral terá lugar na cidade do Rio de Janeiro – RJ. (...)”
Conforme se extrai das cópias dos Estatutos Sociais juntadas com a inicial, o Estatuto Social da Juruena, do ano de 2005, continha a cláusula arbitral, contudo, estabelecendo que o juízo arbitral teria lugar na cidade de Cuiabá, na alteração do estatuto promovida em 2011 continua a cláusula com o mesmo teor, contudo na alteração promovida no ano de 2017, quando nenhum dos autores fazia mais parte do Conselho de Administração, a cláusula foi alterada, passando a ter a redação retro transcrita.
Portanto, além de não conter a anuência expressa dos autores à convenção de arbitragem, a arbitragem na forma como foi requerida sua instituição, somente foi convencionada nos estatutos sociais após os autores não integrarem mais o Conselho de Administração.
Com tais demonstrações anexas à inicial, a probabilidade do direito alegado, quanto à não sujeição dos autores à arbitragem cuja instalação procedimental foi iniciada, se encontra presente.
Isso sem análise das alegações comprovadas de aprovação das contas anuais dos períodos em que os autores foram membros do Conselho, e da possível prescrição parcial das pretensões, pois esta alegação sequer pode ser analisada em procedimento que busca apenas o reconhecimento da não sujeição à arbitragem.
Ressalta-se que não se trata aqui de intervenção do Poder Judiciário quanto à validade da cláusula arbitral, sendo inquestionável a primazia do juízo arbitral quanto à esta matéria, por força do artigo 8o da Lei de Arbitragem, mas sim apenas da sujeição dos autores à referida cláusula consignada em contrato que não anuíram e portanto, que pode ser decidida pelo órgão jurisdicional, pois não invade o mérito da questão levada ao Tribunal Arbitral, mas apenas questão formal de oponibilidade da cláusula aos autores.
Posto isso, defiro o pedido liminar para conceder a medida de TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, conforme art. 303 do CPC, para SUSPENDER o procedimento arbitral CMA 658-20-JCA requerido pelo GRUPO JURUENA perante a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP, até decisão ulterior deste juízo.
Conforme requerido pelos autores, esta decisão servirá de ofício para intimação do GRUPO JURUENA pelos próprios advogados dos autores, bem como para que seja diretamente apresentada à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP, comprovando-se oportunamente nestes autos Aguarde-se o prazo do § 1o do art. 303 do CPC, para que os autores promovam o aditamento da inicial, e após, citem-se as requeridas, designando audiência de conciliação, conforme o inciso II do §1o do art. 303 do CPC. [...]” (ID 68334470)
Da análise cognitiva primária da controvérsia, denota-se que a Magistrada de primeiro grau conferiu a liminar da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente pautada nos fundamentos de que existe urgência e perigo de danos, aos agravados, decorrentes da necessidade do pronto pagamento do valor de R$ 368.145,75 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), inerente às custas e honorários para a instauração do Tribunal Arbitral.
Tal qual, discorreu que há evidências da probabilidade do direito, posto que os agravados não teriam anuído com a cláusula compromissória de arbitragem apontada no pedido do processamento arbitral, visto que ela foi adicionada aos Estatutos Sociais das agravantes no ano de 2017, após a saída dos agravados dos seus cargos em 2016.
Contra essa conclusão, as agravantes, insurgem-se, especialmente sobre a impossibilidade de o Juízo Estadual suprimir a competência do Juízo Arbitral de solucionar a questão atinente à sua própria competência para atuar sobre a causa, com base no princípio aplicável à arbitragem da Kompetenz-Kompetenz.
Pois bem. Malgrado, de fato a Jurisprudência Pátria adota o mencionado princípio, qualificando o Árbitro como o responsável por aferir a sua própria competência para julgar a causa, há situações excepcionalíssimas, em que caso seja constatada de plano patologia na eleição da cláusula compromissória, o Juízo Estatal poderá imiscuir-se na matéria.
Na hipótese, em comento, a controvérsia cognitiva inicial diz respeito à submissão dos agravados ao Juízo Arbitral, diante da cláusula compromissória prevista em Estatuto Social, a qual foi editada posteriormente à atuação desses como administradores das agravantes, o que em tese, poderia evidenciar essa nulidade patente.
Não obstante essa possibilidade, a despeito do que entende a Jurisprudência sobre o assunto, adstringe-se neste momento processual, à análise liminar do pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Logo, diante do vestígio de eventual nulidade, entende-se prudente o aguardo do julgamento do mérito do presente recurso para afastar a suspensão do decisum, que culminou na suspensão da instauração do Tribunal Arbitral.
Isso porque, é temerário o deferimento desse pedido de plano, frente às consequências que a determinação da continuidade poderá ocasionar, diante dos custos mencionados na decisão combatida, bem como pelo fato de que a urgência citada pelas agravantes para se instaurar o Tribunal Arbitral não se mostra presente. Elucida-se!
A aventada descoberta das supostas irregularidades ocorreu no ano de 2017, e apesar de as agravantes terem realizado prévia averiguação interna corporis, para verificar a fidedignidade das revelações apontadas na delação premiada, com posterior submissão do tema à aprovação da administração das agravantes, percebe-se que o trato da questão foi realizado de maneira detida, paulatina. Portanto, não se denota a alegada urgência, já que decorreram-se três anos para o início do pedido de abertura do procedimento arbitral.
Com essas considerações, entende-se prudente o aguardo do julgamento do mérito deste recurso para eventual desconstituição da decisão, ora agravada, em virtude dos reflexos da antecipação do mérito desse julgamento nesta Instância Recursal.
Ademais, frise-se que esta Corte de Justiça tem sido reconhecida perante o Cenário Nacional pela agilidade em seus julgamentos, sendo certo que a espera pelo julgamento Colegiado não ocasionará prejuízos às agravantes, já o inverso, causará, no mínimo as despesas financeiras já relatadas. Apesar das agravantes alegarem que os agravados possuem condições financeiras para arcar com esses gastos, esse fator não retira o caráter prejudicial de impeli-los ao pagamento.
Destarte, em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Por fim, ressalta-se, novamente, que tal medida é excepcional e aplicável, em sede de cognição primária na análise deste recurso. Consignando-se que o enfrentamento da matéria no julgamento do mérito, poderá modificar o entendimento adotado nesta oportunidade.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO.
Intime-se os Agravados para apresentarem resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora